Tribunal: TJMT
Processo: 0001605-33.2016.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001605-33.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA PAULA AMAZONAS SILVA ANDRADE - CPF: 988.849.641-72 (APELANTE), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), JEFFERSON FUDIZACHI RONDON - CPF: 631.582.721-72 (APELANTE), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), REGIANE CAROLINE ROESLER - CPF: 024.841.121-73 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JOAO VICTOR FUDIZACHI SILVA (APELADO), JEFFERSON FUDIZACHI RONDON - CPF: 631.582.721-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE JOAO VICTOR FUDIZACHI SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JEFFERSON FUDIZACHI RONDON - CPF: 631.582.721-72 (APELADO), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), REGIANE CAROLINE ROESLER - CPF: 024.841.121-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO DE INVENTÁRIO
– EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – NÃO OCORRÊNCIA – NECESSIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito por abandono de causa, com fundamento na norma do art. 485, III, do CPC, pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, em 05 (cinco) dias, conforme estabelece o paragrafo 1º do referido dispositivo.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)

0001605-33.2016.8.11.0003

APELANTE: ANA PAULA AMAZONAS SILVA ANDRADE

APELADO: ESPOLIO DE JOAO VICTOR FUDIZACHI SILVA e JEFFERSON FUDIZACHI RONDON

Processo:

Ação de Inventário n. 0001605-33.2016.8.11.0003 - 816146, da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Apelo interposto por ANA PAULA AMAZONAS SILVA ANDRADE, de sentença que julgou extinta a ação de inventário dos bens deixados pelo ESPÓLIO DE JOÃO VICTOR FUDIZACHI SILVA, nos termos do artigo 485, III, do CPC (abandono da causa).

Em síntese, diz que não houve intimação pessoal da inventariante, bem assim não há a juntada do comprovante de entrega de correspondência nos autos e/ou requerimento expresso do réu para a extinção do processo, por abandono, nos termos da súmula 240 do STJ.

Anota que o processo encontra-se em trâmite desde o ano de 2016,
razão porque não entende razoável a extinção do feito em razão de suposta inércia por período proporcionalmente ínfimo (cerca de 01 mês) frente ao lapso temporal de trâmite do processo
.

Adiciona que,
se a intimação da Apelante tivesse ocorrido de forma perfeita, seria necessário intimar a sua patrona, ainda que eletronicamente acerca do ato processual, nos termos do artigo 10 do CPC.

Pede o provimento do apelo para anular a r. sentença, com o regular processamento do feito.

Sem contrarrazões.

Sem interesse da d. Procuradoria Geral de Justiça (Id 132654696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por ANA PAULA AMAZONAS SILVA ANDRADE, de sentença que julgou extinta a ação de inventário dos bens deixados pelo ESPÓLIO DE JOÃO VICTOR FUDIZACHI SILVA, nos termos do artigo 485, III, do CPC (abandono da causa).

Conforme a exegese do art. 485, inciso III e §1º, do CPC, se o autor, intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

Verifica-se que o juízo determinou
a
intimação da inventariante, pessoalmente
, e
sua procuradora, via DJe
, para se manifestarem nos autos, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, §1º, do Digesto Processual Civil, sob pena de extinção do feito, salientando-lhes o disposto no parágrafo único do art. 274 do mesmo Codex
(Despacho, Id 131877228, p. 1 – item 4)
.

Cumpre registra-se que
não consta dos autos AR da intimação pessoal da autora
e, ao que se verifica, a intimação foi tão somente lançada no PJE.

E, na sequência, sobreveio a sentença de extinção (Sentença, Id 131877230).

No caso, de todo processado, tem-se que, de fato, a parte requerente, aqui apelante, não foi intimada pessoalmente.

Assim, é caso de desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Nesse sentido, esta egrégia Câmara decidiu:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA –
ARTIGO 485, III, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL – IMPRESCINDIBILIDADE (§1º) – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) só é cabível se, intimada pessoalmente a dar andamento ao feito, a parte permanece inerte (§1º do mesmo dispositivo). (N.U 1023211-44.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO PARALISADO – PESSOA JURÍDICA –
INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – INOCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – INADMISSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito, por negligência da parte, nos termos do art. 485, II, §1º, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.” (N.U 1038278-54.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 28/08/2020)

A proposito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR
. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2. Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado . Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Embargos de declaração acolhidos. (EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA EXTINTIVA POR ABANDONO DA CAUSA – EQUÍVOCO DO JULGAMENTO - DEVEDOR VALIDAMENTE CITADO – AUSÊNCIA DE ABANDONO – PROCESSO QUE DEMONSTRA CAPACIDADE DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1 – Na espécie, está claro que a sentença conflita com o disposto no Verbete da Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça, máxime porque, ao contrário do fundamentado na sentença, o devedor foi citado, primeiramente, em 24/07/2000 (Ação Monitória) e, na segunda etapa, em 24/04/2005 (Ação Executiva).

2 – No caso, o credor não deixou de dar andamento ao feito por mais de 30 (trinta) dias e, apesar disso,
houve apenas a intimação dos seus patronos, remanescendo a intimação pessoal e o pedido expresso da devedora para que fosse declarado o abandono da causa. Sentença cassada
”. (N.U 0000144-30.2005.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 27/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III DO CPC – PETIÇÃO DA EXEQUENTE NÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO –
ABANDONO NÃO VERIFICADO
– REQUERIMENTO DOS EXECUTADOS – AUSÊNCIA – VIOLAÇÃO DA SÚMULA 240 DO STJ – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono de causa é possível se atendidos os requisitos: 1º) a inércia do autor em promover os atos e diligências que lhe incumbir, por um período superior a 30 (trinta) dias; e 2º) a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 (cinco) dias, bem como de seu procurador por meio do DJe, ou pessoalmente.

Por outro lado, segundo a jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 240/STJ, é defeso ao juiz extinguir o processo por abandono da causa de ofício, sendo imprescindível o requerimento do réu”. (N.U 1002923-34.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para desconstituir a sentença recorrida
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o devido prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022